Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. FASE DE CUMPRIMENTO. CITAÇÃ ELETRÔNICA VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o devedor alegou nulidade processual por ausência de citação, falta de intimação na fase de cumprimento da sentença e excesso de execução.
2. Segundo o art. 9o da Lei no 11.419/06, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma legal. Por sua vez, o art. 246, §1o, do CPC estabelece que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Além disso, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a matéria foi normatizada pela Portaria GC 160, de 11/10/2017, cujo art. 5o disciplina a efetivação da citação e da intimação eletrônicas.
3. Ante a disciplina legal sobre a citação eletrônica, tendo a ação de conhecimento sido ajuizada na vigência do Código de Processo Civil/2015 e na modalidade de processo eletrônico, e sendo o Banco demandado cadastrado no sistema, para recebimento das comunicações eletrônicas, mostra-se descabida a alegação de nulidade processual, por ausência de citação válida, deduzida sob alegação de que a citação deveria ser postal, mediante carta com aviso de recebimento.
4. Infere-se das disposições do art. 513 do CPC/2015 que, no cumprimento de sentença, a regra geral é que a intimação do devedor seja feita por meio do Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado, independentemente da natureza da obrigação. A única ressalva estabelecida no artigo em comento, restringe-se às hipóteses de obrigação de pagar, em que o cumprimento de sentença seja requerido depois de 01 (um) ano do trânsito em julgado da sentença condenatória, quando a intimação do devedor deve ser pessoal, mediante carta com aviso de recebimento (art. 513, § 4o, CPC).
5. Na fase de cumprimento de sentença não é mais possível impugnar a legitimidade das provas produzidas no processo de conhecimento, já decidido por sentença transitado em julgado.
6. Agravo de Instrumento desprovido.